Tribunal: TJMT
Processo: 1008767-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008767-95.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Obrigação de Entregar, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), ODAIR BENTO PENARIOL - CPF: 341.297.316-53 (AGRAVADO), EDINIR CHAVES DOS SANTOS - CPF: 567.703.401-00 (AGRAVANTE), LETICIA CAIRES GOMES - CPF: 053.304.621-18 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO LIMINAR DE ARROLAMENTO DE BENS E ALIMENTOS PROVISÓRIOS – DECISÃO NA SESSÃO DE JULGAMENTO NÃO INCLUÍDA NO ACORDÃO – CORREÇÃO – INCLUSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Demonstrada a existência de erro material, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para proceder a sua necessária correção, com a inclusão da condenação da parte em litigância de má-fé, objeto de decisão na sessão de julgamento, de forma unânime.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDINIR CHAVES DOS SANTOS
contra acordão da minha Relatoria que, à unanimidade, não conheceu do recurso.

Relata a Embargante que há erro material no acordão que é a necessidade de integração no acordão a multa aplicada na sessão de julgamento por videoconferência realizada no dia 17 de agosto.

Explica que a questão foi levada pelo Des. João Ferreira Filho, que aplicou a multa constante no artigo 81, do CPC, no importe de 10% do valor atualizado da causa; que a matéria foi acompanhada pelo Relator e pela Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho.

Requer seja sanado o erro material apontado, e, por conseguinte integrado o Acórdão para constar a multa prevista no artigo 81 do CPC no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, aplicada por unanimidade ao Agravante na Sessão de Julgamento por Videoconferência realizada no dia 17 de Agosto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDINIR CHAVES DOS SANTOS
contra acordão da minha Relatoria que, à unanimidade, não conheceu do recurso.

Da análise da sessão de julgamento, assiste razão a Embargante, pois, restou decidida a incorporação da multa do artigo 80 do CPC, no acordão, de forma unânime.

Assim, demonstrada a existência de erro material, impõe o acolhimento dos aclaratórios para proceder a necessária correção, neste particular, embora isso nada modifique o julgado proferido na sessão.

Pelo exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS
para corrigir erro material constante do acordão embargado quanto a multa aplicada por litigância de má-fé, nos termos da manifestação do Des. João Ferreira Filho; assim como, corrijo-o para incluir no resultado do acordão a condenação do agravante por litigância de má-fé, na forma do artigo 80 do CPC, condenando-o ao pagamento da multa de 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021